Tribunal: STF
Processo: HC 232740
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO, ABRANDAMENTO DE REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por André Maricato, advogado, em 19.9.2023, em benefício de Vinicius Amaral dos Santos, contra decisão pela qual, em 17.5.2023, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 823.423/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pela prática do crime previso no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, aplicado o redutor do § 4º do mesmo artigo (tráfico de drogas privilegiado), em 24.6.2022, às penas de três anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial aberto, e trezentos e oitenta e oito dias-multa (fl. 14, e-doc. 3). 



    3. O Ministério Público interpôs a Apelação Criminal n. 1500074-11.2022.8.26.0583 no Tribunal de Justiça de São Paulo e pleiteou o afastamento do redutor da pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena do paciente (fl. 1, e-doc. 2). 



    Em 14.4.2023, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso para afastar o tráfico privilegiado, readequando as penas para cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Este o acórdão do julgado:



    “Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 1500074-11.2022.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado VINICIUS AMARAL DOS SANTOS. ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso para, mantidos os demais tópicos da condenação, readequar a sanção penal para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela acusação do crime de tráfico de drogas (artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06). Expeça-se de imediato mandado de prisão contra o Réu. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão” (fl. 1, e-doc. 4).



    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 823.423/SP no Superior Tribunal de Justiça, no qual “a Defensoria Pública sustenta, em síntese, que o regime inicial fechado foi fixado sem fundamentação idônea. Requer, em liminar e no mérito, a fixação do regime inicial semiaberto” (fl. 1, e-doc. 2).



    Em 17.5.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente a ordem (fls. 1-5, e-doc. 2). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante busca a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar de um sexto, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. 



    Argumenta que “a quantidade de droga implicada, por ser de pouca monta, aliada à primariedade do agente, não revela dados capazes de fazer presumir a dedicação profissional ao crime ou integração em organização criminosa” (fl. 2, e- doc. 1).



    Alega que, “ainda que tenha se utilizado como parâmetro para aumentar a pena base na 1ª fase saindo do mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão para 5 (anos) e 10 (dez) meses de reclusão, é de rigor a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois o réu é: a) primário; (b) possui bons antecedentes; (c) não dedica a atividades criminosas; e (d) não integra à organização criminosa” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “o N. Desembargador já se valeu das circunstâncias do crime para afastar o tráfico privilegiado prestigiado no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, não podendo utilizar o mesmo critério para fixar o regime inicial fechado pois se for assim caracteriza-se bis in idem, e o paciente estaria sendo punido duas vezes pelo mesmo fator” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressalta que o “constrangimento ilegal está caracterizado pelo não cumprimento das jurisprudências superiores, visto que o paciente cumpre uma pena incompatível com a que a legislação prevê 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses, bem como encontra-se em regime fechado. Estando em desconformidade com a benesse do § 4º da Lei n. 11.343/06” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “À vista do exposto, peço vênia, para dar provimento ao presente writ a fim de:



    1) Reconhecer do presente mandamus. Não sendo esse o entendimento que seja concedido o writ ex officio.



    2) Conceder, liminarmente, a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em favor do réu, aplicando no patamar 1/6 e, por conseguinte: a) fixar o regime inicial aberto; b) determinar a substituição da reprimenda privativa de liberdade por duas restritivas de direito; c) Expedição do alvará de soltura em nome de Vinicius Amaral dos Santos. 



    3) Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento desta Corte, que seja reformado o presente Acórdão para sanar constrangimento ilegal fixando o regime inicial semiaberto.



    4) Por fim, no mérito, seja acolhido todos os pedidos do presente writ como medida de Justiça” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.5.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 823.423/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR POR TRÁFICO PRIVILEGIADO E DO REGIME INICIAL ABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.831-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    8. Há ainda outros óbices à pretensão do impetrante. Tem-se, no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, que a Apelação n. 1500074-11.2022.8.26.0583 transitou em julgado em 24.5.2023 para a defesa e em 3.5.2023 para o Ministério Público. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o Habeas Corpus n. 823.423/SP, objeto desta impetração, transitou em julgado em 30.5.2023.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria;RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762,Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    9. Os dados constantes dos autos não demonstram ilegalidade ou teratologia na espécie. 



    10. O impetrante objetiva “a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em favor do réu, aplicando no patamar 1/6 e, por conseguinte: a) fixar o regime inicial aberto; b) determinar a substituição da reprimenda privativa de liberdade por duas restritivas de direito; c) Expedição do alvará de soltura em nome de Vinicius Amaral dos Santos. 3) Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento desta Corte, que seja reformado o presente Acórdão para sanar constrangimento ilegal fixando o regime inicial semiaberto” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    No convencimento motivado das decisões antecedentes, firmadas nos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, foram consideradas demonstradas a autoria e a materialidade do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    11. Ao condenar o paciente na Ação Penal n. 1500074-11.2022.8.26.0583, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Presidente Prudente assim fundamentou a sentença:



    “(...) apresentando-se demonstradas, com robustez, a materialidade e a autoria da figura disposta no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, e ausentes excludentes da ilicitude e da culpabilidade, de rigor se impõe a condenação do réu.



    Por consequência, inviável a desclassificação do fato para o descrito no artigo 28 da Lei de Drogas.



    Em consonância com o artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei no 11.343/06, observo, à luz da Folha de Antecedentes (fls. 48/49) e Certidão carreadas (fls. 50/51), que o réu não ostenta condenação definitiva.



    Não há, nos autos, informações relevantes sobre sua personalidade e conduta social, tampouco indícios de que estas tenham influenciado no propósito criminoso.



    Sua culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade de



    sua conduta, é elevada para esta modalidade de crime, haja vista a natureza especialmente nociva do ‘crack’ e a significativa quantidade de entorpecentes apreendidos.



    Nesse raciocínio, fixo a pena base em patamar superior ao mínimo, aplicando-lhe a majoração de 1/6 (um sexto), ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.



    Por falta de elementos sobre a capacidade financeira do réu, o valor unitário do dia-multa deve ser fixado no mínimo legal. 



    Na segunda etapa da dosagem, verifico que inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes. 



    Na terceira fase da dosimetria, de rigor se impõe o reconhecimento da causa de diminuição de pena capitulada no artigo 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, posto que o réu é tecnicamente primário e não há prova de que integre organização criminosa, tampouco de que se dedique à atividade ilícita. 



    De outro vértice, não é o caso de se aplicar a fração máxima de redução, haja vista a significativa quantidade de entorpecente apreendido e a natureza especialmente nociva do ‘crack’.



    Nesse raciocínio, tais elementos, somado ao contexto dos autos, determinam a redução intermediária da pena em 1/3 (um terço), passando-a para 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa” (fls. 9-11, e-doc. 3).



    12. No julgamento da Apelação Criminal n. 1500074- 11.2022.8.26.0583, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao dar provimento ao pedido formulado pelo Ministério Público, assim concluiu:



    “Não há questionamentos em relação à autoria e à materialidade porque o Réu condenado não recorreu da Sentença; portanto, limita-se em respeito ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum a análise recursal aos temas trazidos pelo Ministério Público (...)



    Em terceira etapa, a aplicação do redutor especial deve ser afastada, permanecendo as penas fixadas em primeira etapa 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa) - , pois: 1. a quantidade, a variedade e a extrema nocividade de um dos entorpecentes (122,88g de maconha, e 7,21g de ‘crack’) fazem presumir o envolvimento do Réu com essa atividade criminosa (não sendo possível que alguém tivesse a confiança de um traficante-chefe para portar e vender o que tinha consigo, a não ser por sua íntima relação com a ilícita conduta), como já considerado na primeira etapa de fixação da pena fls.301); 2. a aplicação indiscriminada da benesse contraria o espírito da repressão penal mais severa que foi introduzido com a Lei n° 11.343/06 (...)



    O regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda deve ser o fechado, especialmente pela  gravidade e hediondez do crime, feita a avaliação não em função do critério objetivo (quantidade de pena – artigo 33, § 2°, do Código Penal), mas sim do critério subjetivo (artigo 33, § 3°, do Código Penal).



    Com efeito, a imposição de regime prisional mais gravoso é uma necessidade social, reflexo de um juízo de valor da sociedade que clama por maior rigor da resposta estatal na reprimenda desse mal, especialmente em se tratando de crime de tamanha nocividade, como é o caso do tráfico de drogas, ainda mais em se considerando as circunstâncias fáticas essenciais (estreita ligação com organização criminosa; prática do tráfico como meio remunerativo; quantidade e nocividade de uma das drogas). (...)



    Por fim, seja em face das inadequadas aplicação do redutor especial e fixação de regime inicial aberto, permitindo com que o Réu aguardasse o julgamento de recurso em liberdade (reforçada agora pela mantença da condenação, com seu agravamento na quantidade e na intensidade), seja pela necessidade de se assegurar a paz pública (na qual se embutem, tanto a garantia da ordem pública, quanto a asseguração da efetiva aplicação da lei penal), seja pela regra específica do artigo 59 da Lei n° 11.343/06, e especialmente pela situação fática concreta (estreita ligação com organização criminosa; prática do tráfico como meio remunerativo; quantidade e nocividade de uma das drogas apreendidas), sabendo-se também que eventuais recursos, desta fase em diante, têm cabimento restrito e sem efeito suspensivo. (...) Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para, mantidos os demais tópicos da condenação, readequar a sanção penal para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela acusação do crime de tráfico de drogas (artigo 33, ‘caput’, da Lei n° 11.343/06)” (fls. 1-9, e-doc. 4).



    13. O Habeas Corpus n. 823.423/SP, objeto da presente impetração, foi indeferido liminarmente pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, confirmando o acórdão da Apelação Criminal n. 1500074-11.2022.8.26.0583. Estes os termos da decisão: 



    “(...) verifica-se que as instâncias ordinárias fizeram menção à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, mas também reconheceram a existência de circunstancias judiciais desfavoráveis que justificaram, inclusive, a fixação da pena base acima do mínimo legal.



    A elevada quantidade de droga apreendida retrata circunstância que extrapola o âmbito de proteção do tipo penal mencionado, justificando o incremento da pena em seu aspecto qualitativo, qual seja, a fixação do regime inicial fechado. (...)



    Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 3-4, e-doc. 2).



    14. Na espécie em exame, as instâncias antecedentes apontaram elementos concretos autônomos para o afastamento do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não restritos à quantidade, variedade e nocividade das drogas. 



    Demonstraram, além da gravidade abstrata do crime, elementos como a indicação de traficância não esporádica, o envolvimento com atividades criminosas e a participação do paciente em conglomerado ativo de traficância e circunstâncias judiciais desfavoráveis realçadas na dosimetria da pena (fls. 4-5, e-doc. 4 e fls. 2-3, e-doc. 2). São exemplos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO INCIDÊNCIA DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    2. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica à atividade criminosa. 



    3. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 228.782-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTORA DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 



    2. Infere-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório, em especial a quantidade de droga apreendida (‘mais de 74 quilogramas de maconha’), indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. 



    3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 231.394-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA COM FUNDAMENTO NA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.403-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    Portanto, pelo decidido nas instâncias antecedentes, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, tendo sido apontada a dedicação do paciente a atividade criminosa, impeditivo de aplicação do tráfico privilegiado. 



    A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 16.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 168.228-AgR/MS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2019). 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006, NA FRAÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INADMISSÍVEL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação do paciente a atividade criminosa –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 205.806-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3.2.2022).



    15. Mantida a condenação do paciente por tráfico de drogas, nos termos fixados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e confirmados pelo Superior Tribunal de Justiça, não se há cogitar de acolher o pleito subsidiário de abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Consta do voto proferido no acórdão da apelação criminal no Tribunal estadual e da sentença penal condenatória:



    “O regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda deve ser o fechado, especialmente pela gravidade e hediondez do crime, feita a avaliação não em função do critério objetivo (quantidade de pena - artigo33, § 2°, do Código Penal), mas sim do critério subjetivo (artigo 33, § 3°, do Código Penal). 



    Com efeito, a imposição de regime prisional mais gravoso é uma necessidade social, reflexo de um juízo de valor da sociedade que clama por maior rigor da resposta estatal na reprimenda desse mal, especialmente em se tratando de crime de tamanha nocividade, como é o caso do tráfico de drogas, ainda mais em se considerando as circunstâncias fáticas essenciais (estreita ligação com organização criminosa; prática do tráfico como meio remunerativo; quantidade e nocividade de uma das drogas). (...) 



    Por fim, seja em face das inadequadas aplicação do redutor especial e fixação de regime inicial aberto, permitindo com que o Réu aguardasse o julgamento de recurso em liberdade (reforçada agora pela mantença da condenação, com seu agravamento na quantidade e na intensidade), seja pela necessidade de se assegurar a paz pública (na qual se embutem, tanto a garantia da ordem pública, quanto a asseguração da efetiva aplicação da lei penal), seja pela regra específica do artigo 59 da Lei n° 11.343/06, e especialmente pela situação fática concreta (estreita ligação com organização criminosa; prática do tráfico como meio remunerativo; quantidade e nocividade de uma das drogas apreendidas), sabendo-se também que eventuais recursos, desta fase em diante, têm cabimento restrito e sem efeito suspensivo, como, aliás, já reconheceu o Superior Tribunal de Justiça” (fl. 2, e-doc. 2).



    “Descabida, de outro lado, implicando alteração de entendimento pessoal pretérito, a pretendida substituição da pena privativa de liberdade imposta por restritiva de direitos, simplesmente porque tal benefício, à vista das circunstâncias do caso e, especialmente, da nocividade da conduta praticada, não se apresenta como medida suficiente e socialmente recomendável (artigo 44, inciso III, do Código Penal)” (fl. 11, e-doc. 3).



    As decisões antecedentes apresentaram fundamentação idônea, com a análise das circunstâncias judiciais do caso para a fixação do regime prisional e para a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Não se presta o habeas corpus para reexame das circunstâncias determinantes e dos motivos expostos nas decisões judiciais das instâncias antecedentes quando fundamentadas no acervo fático-probatório, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.405-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE. COCAÍNA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.211-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO: IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 216.890-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    Pela consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal, critérios subjetivos considerados na fixação da pena pelos órgãos inferiores não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas, ao que não se presta essa ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    É firme a jurisprudência no sentido de ser inadmissível aos Tribunais Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena, ressalvados casos de manifesta ilegalidade ou teratologia.



    Na espécie em foco, inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação neste Supremo Tribunal.



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha